Tribunal: STF
Processo: HC 234251
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-09-02
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. ALEGADA INEXISTÊNCIA DE CONEXÃO ENTRE CRIMES. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL DEFINIDA POR CONEXÃO OU CONTINÊNCIA. POSTERIOR ABSOLVIÇÃO QUANTO A DELITO QUE JUSTIFICOU A REUNIÃO DOS PROCESSOS. PRORROGAÇÃO DA COMPETÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO HABEAS CORPUS.



    1. É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – inexistência de conexão –, do conjunto fático produzido nas instâncias ordinárias.



    2. A competência da Justiça Federal, quando firmada em razão de conexão ou continência, não se altera em razão de posterior absolvição quanto ao delito que justificou a reunião dos processos, nos termos do art. 81 do Código de Processo Penal.



    3. Agravo interno desprovido.